Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721652-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: ANTONIO MARINHO DA CUNHA JUNIOR D E S P A C H O INTIME-SE o apelante BANCO PAN S.A. para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora